Tribunal: TJMT
Processo: 1008648-91.2024.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008648-91.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aquisição de passagens e moedas - Viagem Exterior, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAM S/A. - CNPJ: 01.832.635/0001-18 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (RECORRENTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), NATHALIA TREVISAN STATZMANN - CPF: 027.394.091-09 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE TARIFA APÓS REMARCAÇÃO DE PASSAGEM. REEMBOLSO PARCIAL. DANO MORAL. CONVERSA PRIVADA VIA APLICATIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelos autores contra sentença que determinou apenas a restituição parcial dos valores pagos por passagens aéreas adquiridas na tarifa “Economy Full”, negou o pedido de indenização por danos morais. Os autores alegam falha na prestação de serviço da companhia aérea, mudança indevida de tarifa e atendimento desrespeitoso por parte de funcionária da ré em atendimento via aplicativo. A empresa sustenta que a alteração tarifária decorreu da remarcação voluntária feita pelos próprios consumidores, e que a troca de mensagens não caracteriza ofensa indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço ao alterar-se a tarifa contratada após remarcação solicitada pelos próprios autores; e (ii) estabelecer se as mensagens trocadas entre a autora e a atendente da companhia aérea, contendo expressão considerada ofensiva, configuram violação à dignidade da pessoa humana apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alteração da tarifa original para modalidade mais restritiva decorre de remarcação realizada a pedido dos próprios autores, não se constatando conduta abusiva ou ilegal por parte da empresa. O inadimplemento contratual, quando não revestido de excepcional gravidade, não gera, por si só, dever de indenizar por dano moral.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual enseja apenas reparação patrimonial, salvo em hipóteses excepcionais de ofensa à dignidade humana, o que não se verificou no caso.

5.

A utilização da expressão “chata” em conversa privada entre a autora e a atendente da companhia aérea, ainda que deselegante, não representa violação à honra objetiva nem subjetiva da consumidora, tampouco atinge patamar de humilhação ou sofrimento psíquico relevante. Não houve publicidade da expressão, nem exposição vexatória.

6.

A troca de mensagens se deu em ambiente privado, sem divulgação a terceiros, o que impede a configuração de dano moral, conforme precedentes das Turmas Recursais e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008648-91.2024.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

Heitor Pereira Marquezi

Nathalia Trevisan Statzmann

Recorrida(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que após acolhimento dos embargos declaratórios, apresentou a seguinte parte dispositiva
,
já com a devida retificação:

“Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR a Reclamada a restituir aos autores, em dobro, os valores indevidamente pagos de R$ 5.985,40 (cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) e R$ 1.663,48 (um mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.”

“Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”

Os autores recorrem da sentença pretende sua reforma quanto a indenização a título de danos morais. Nas contrarrazões a ré impugna o pedido de gratuidade da justiça e no mérito diz que os fatos não geram dano moral e requer o improvimento do recurso. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça houve o recolhimento do preparo.

Os autores alegam que, após se casarem em 15 de junho de 2024, planejaram sua lua de mel na Europa, adquirindo em 22 de junho de 2024 duas passagens aéreas com destino a Madrid, pela reclamada, ao custo total de R$ 5.985,40, na tarifa Economy Full, a qual garantia, conforme expressamente divulgado, reembolso integral a qualquer momento antes do voo, bem como remarcação gratuita.

Dizem que a viagem original estava agendada para 17 de julho de 2024, contudo, em 09 de julho de 2024, optaram por remarcar o voo para 29 de outubro de 2024. Apesar da tarifa contratada permitir alteração sem custos adicionais, foi exigido o pagamento de R$ 1.663,48 a título de remarcação, quantia que pagaram prontamente.

Informam que em 07 de outubro de 2024 a autora Nathalia foi surpreendida com a marcação de sua apresentação de TCC justamente na nova data da viagem. Diante disso, em 10 de outubro de 2024, foi solicitado o reembolso integral das passagens, ainda dentro do prazo e com base na tarifa originalmente contratada. Todavia, foram informados pela empresa de que o valor a ser restituído seria de apenas R$ 113,18, sob a alegação de que a remarcação teria alterado a tarifa para a modalidade "light", que não contempla reembolso.

Dizem que além da evidente distorção contratual, as provas carreadas aos autos evidenciam grave falha na prestação de serviço e descaso reiterado da requerida. Apresentaram prints das conversas com o atendimento da LATAM, nos quais se constata desinformação, tratamento ríspido e uso da expressão “chata” em referência à autora Nathalia, o que configura violação à dignidade da consumidora, especialmente diante da situação sensível vivenciada, conforme trecho destacado abaixo:

Foram os Autores que solicitaram em 09/07/2024 a remarcação da data da viagem para 22/10/2024 e em 10/10/2024 pediram o reembolso dos valores pagos. Em tese, se não fossem os pedidos feitos pelos autores, estes teriam viajado no dia 17/07/2024 ou em 22/10/2024, na primeira data houve pedido de remarcação e na segunda data, houve pedido de reembolso.

Quanto ao fato de não ter havido devolução integral, do valor pago, segundo a empresa ré ao efetuar a remarcação da passagem houve alteração da tarifa, para Tarifa Light, de menor custo, assim, trata-se de interpretação contratual e a jurisprudência é no sentido que de a interpretação de regras contratuais não gera dano moral. O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o 'inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não danos morais..-' (
REsp no 201.414-PA
, Rei. Mm; ARI PARGENDLER, DJ de 05.022001; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 303.129-GO, rei. Mi ARI PARGENDLER, DJ de 28.05.2001)" (apud Comentários ao
Código Civil
, Forense, Vol. XIII, p. 344).”

Quanto ao fato de a atendente da empresa, ao enviar informação à Autora sobre a devolução do valor pago, ter mantida a anotação chata, tal fato ocorreu entre troca de mensagem apenas entre a autora e a atendente da empresa, ao que consta não houve divulgação. Embora possa essa palavra tenha sido interpretado pela autora como ofensa à sua pessoa, nem todo aborrecimento é suficiente para gerar dano moral, para tanto deve haver sofrimento intenso, angústia, tristeza anormal, humilhação, perda da autoestima, enfim violação à dignidade humana, que interfira no comportamento psicológico, e a meu sentir tal fato não ocorreu.

A troca privada de mensagem entre as partes, com palavras inapropriadas, sem exteriorização ou publicidade, embora gere aborrecimentos não é suficiente para emergir direito de indenização a título de dano moral.

Troca privada de mensagens que não tem o condão de expor a parte a situação vexatória pública (honra objetiva). Mensagens que não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva da autora.

Eis como tem decidido os Tribunais sobre a troca de mensagens privadas:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TROCA DE OFENSAS VIA WHATSAPP - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE OFENSAS RECÍPROCAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Troca privada de mensagens que não têm o condão de expor a parte a situação vexatória pública (honra objetiva). Mensagens que não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva da autora, com ausência de provas da repercussão negativa à imagem do recorrente, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não configuração do dever de indenização de ordem moral. Sentença de improcedência mantida.

(
TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 1030517-82.2023.8.11.0001, Relator.: Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ofensas proferidas em conversa particular em aplicativo de troca de mensagens pelo celular (WhatsApp) – Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência do autor – Alegação de que as mensagens teriam desmoralizado sua imagem e honra – Descabimento –
Troca privada de mensagens que não tem o condão de expor a parte a situação vexatória pública (honra objetiva) – Mensagens que não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva do autor
– Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-SP
- AC: 10200638620198260576 SP 1020063-86.2019.8 .26.0576, Relator.: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 07/08/2020, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS OFENSIVAS EM CONVERSA PARTICULAR EM APLICATIVO WHATSAPP. REVELIA . PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. TROCA PRIVADA DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO EM REDE SOCIAL OU GRUPO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA . ART. 373, I, CPC, NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido .

(
TJ-PR
00106403720228160045 Arapongas, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 23/10/2023, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/10/2023)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PRELIMINAR AFASTADA. OFENSAS PROFERIDAS EM CONVERSA PARTICULAR POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). A TROCA PRIVADA DE MENSAGENS NÃO TEM O CONDÃO DE EXPOR A PARTE A SITUAÇÃO VEXATÓRIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO.

(
TJ-RR
- RI: 0839779-14.2022.8.23 .0010, Relator.: PAULO CÉZAR DIAS MENEZES, Data de Julgamento: 08/03/2024, Turma Recursal, Data de Publicação: 11/03/2024)

Ante ao exposto
, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento.
Condeno os recorrentes a pagarem honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025